Tribunal: TJDFT
Processo: 0711395-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRETENSÃO RECURSAL DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PREPOSTOS DA EMPRESA RÉ (DEMAIS RÉUS) PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E, POR CONSEGUINTE, PELAS PERDAS E DANOS (INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS) E DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante à pretensão recursal de responsabilização solidária dos prepostos da primeira ré/apelante (demais réus) pelo inadimplemento contratual e, por conseguinte, pelas perdas e danos (indenização por danos materiais), mostra-se insubsistente porque, como bem definido em sentença, “o requerente não logrou êxito em comprovar a intenção dos representantes da empresa de o ludibriarem e agirem em conluio, o que possibilitaria a responsabilização pessoal dos prepostos e do sócio enquanto pessoas físicas e com personalidade distinta da WRJ Engenharia. Em que pese a evidente situação de descaso, o negócio de permuta foi realizado com a ré WRJ e não diretamente com Vinícius, Zenon e Roberto, motivo pelo qual somente poderiam ter seu patrimônio alcançado para a satisfação da dívida mediante a desconsideração da personalidade jurídica ou a comprovação da prática de atos ilícitos com dolo/culpa. Nesse sentido, considerando que não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou efetiva comprovação de atos dolosos ou culposos em desfavor do requerente praticados pessoalmente pelos prepostos da empresa, não há fundamento para a sua condenação à reparação dos danos.” 1.1. E mais: “em que pese a duvidosa coincidência quanto à aquisição dos três imóveis em discussão pelo réu Carlos José, também não há demonstração da existência de conluio com os demais réus que justifique a sua responsabilidade quanto ao ressarcimento ao requerente.”
2. No tocante à pretensão recursal de majoração da indenização por danos morais (R$ 15.000,00 – quinze mil reais), também não se vislumbra espaço porque, conforme anotado em sentença, “bem atende às particularidades do caso, mostrando-se um valor razoável e ponderado frente à situação econômica das partes e ao abalo suportado pela parte autora”.
3. Recurso conhecido e não provido.